Tribunal: TJPA
Processo: 0003057-40.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003057-40.2011.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIA PAULINE AMARAL DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE PRISÃO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais da controvérsia são: (i) verificar se há insuficiência probatória para justificar a absolvição; (ii) analisar a alegação de nulidade do reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP; (iii) avaliar a validade da condenação com base nas provas testemunhais e na prisão em flagrante da acusada com os objetos subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em provas firmes, consistentes nas declarações convergentes das vítimas em sede policial e judicial, que relataram de forma clara e harmônica a dinâmica do crime, bem como reconheceram a apelante como uma das autoras do roubo.

4. A apreensão de parte da
res furtiva
em poder da acusada momentos após o crime, aliada à prisão em flagrante, reforça a autoria delitiva e dispensa a formalidade do art. 226 do CPP, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, afastando a possibilidade de absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. A prisão em flagrante da acusada em posse da
res furtiva
momentos após o crime dispensa a observância estrita ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudia Pauline Amaral da Silva apela de sentença proferida pela 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que a condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 28156993).

A apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas de autoria delitiva, sustentando que não foi submetida a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP (ID 28157004).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 28157006), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29818580).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenada pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a
materialidade
foi comprovada por auto de apreensão da arma branca utilizada durante o evento criminoso (ID 28156848, pág. 18), por auto da entrega de parte da
res furtiva
localizada com a apelante (ID 28156848 - Pág. 19), bem como pelo relato das vítimas, o qual também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída à recorrente. A esse respeito, confira-se o relato dos ofendidos na fase inquisitorial:

ROSIMAR DE OLIVEIRA SAMPAIO

“NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 05:30 H SAIU DE SUA RESIDÊNCIA NO BAIRRO DO GUAMÁ, PRECISAMENTE NA RUA NA RUA ALBI MIRANDA, EM COMPANHIA DE SEU COMPANHEIRO ANTONIO FERNANDO BRANDÃO VASCONCELOS SE DESLOCANDO PARA SEUS RESPECTIVOS COMPROMISSOS, QUANDO TRAFEGAVAM PELA RUA SILVA CASTRO NO MESMO BAIRRO UM HOMEM E UMA MULHER ABORDARAM O CASAL E O HOMEM COLOCOU UMA FACA DE TAMANHO MÉDIO EM SEU COMPANHEIRO ANTONIO FERNANDO ANUNCIANDO O ASSALTO, QUE, A MULHER REVISTOU ANTONIO FERNANDO ROUBANDO DO MESMO A QUANTIA DE R$ 500,00 EM ESPECIE QUE ESTAVA NA ROUPA INTIMA DA VÍTIMA, ALÉM DE SUA PORTA-CÉDULA, QUE, AMBOS AUTORES SAÍRAM CORRENDO EM DIREÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO, RESSALTANDO A DECLARANTE QUE SEU COMPANHEIRO ANTONIO COMEÇOU A PASSAR MAL E A DECLARANTE FICOU SOCORRENDO O MESMO, QUE, APOS UNS CINCO MINUTOS DO OCORRIDO POLICIAIS MILITARES LOCALIZARAM A DECLARANTE E SEU COMPANHEIRO, OS QUAIS RECONHECERAM EDILSON DE SOUZA QUARESMA E CLAUDIA PAULINE AMARAL DA SILVA, QUE ESTAVAM DETIDOS PELOS POLICIAIS MILITARES, COMO OS MESMOS QUE ASSALTARAM O CASAL, TAMBÉM RECONHECENDO A FACA DE CABO BRANCO USADA NO DELITO, QUE, A AUTORA CLAUDIA PAULINE FOI REVISTADA PELA CB/PM SORATA, SENDO ENCONTRADO EM SEUS SEIOS A QUANTIA DE R$ 445,00 EM ESPÉCIE, SENDO QUE OS CARTÕES DE CREDITO E BANCO FORAM ENCONTRADOS AS PROXIMIDADES,O LOCAL DO DELITO JOGADOS NO CHÃO, QUE, CLAUDIA PUALINE AMARAL DA SILVA E EDILSON DE SOUZA QUARESMA FORAM PRESOS E APRESENTADOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES JUNTAMENTE COM O DINHEIRO FACA APREENDIDOS EM PODER DOS MESMOS, QUE FORAM AUTUADOS POR TENTATIVA DE ROUBO.” (ID 28156847 - Pág. 7).

ANTÔNIO FERNANDO BRANDÃO VASCONCELOS

“QUE, NA DATA DE HOJE VOLTA DAS 05:30 H SAIU DE SUA RESIDÊNCIA
GUAMA, PRECISAMENTE NA RUA NA RUA ALBI MIRANDA, EM COMPANHIA DE SUA COMPANHEIRA ROSIMAR DE OLIVEIRA SAMPAIO SE DESLOCANDO PARA SEUS RESPECTIVOS COMPROMISSOS, QUANDO TRAFEGAVAM PELA RUA SILVA CASTRO NO MESMO BAIRRO UM HOMEM E UMA MULHER ABORDARAM O CASAL E O HOMEM COLOCOU UMA FACA DE TAMANHO MÉDIO NO DECLARANTE ANUNCIANDO O ASSALTO, QUE, A MULHER REVISTOU O DECLARANTE ROUBANDO DO MESMO A QUANTIA DE R$ 500,00 EM ESPECIE QUE ESTAVA NA ROUPA INTIMA DA VÍTIMA, ALÉM DE SUA PORTA-CEDULA, QUE, AMBOS AUTORES SAÍRAM CORRENDO EM DIREÇÃO NA RUA SÃO CRISTOVÃO, RESSALTANDO O DECLARANTE QUE DEVIDO O SUSTO COMEÇOU A PASSAR MAL COM PALPITAÇÕES NO CORAÇÃO E SUA COMPANHEIRA ROSIMAR FICOU SOCORRENDO O MESMO, QUE, APÓS UNS CINCO MINUTOS DO OCORRIDO POLICIAIS MILITARES LOCALIZARAM O DECLARANTE E SUA COMPANHEIRA ROSIMAR, OS QUAIS RECONHECERAM EDILSON DE SOUZA QUARESMA E CLAUDIA PAULINE AMARAL PELOS POLICIAIS MILITARES, COMO OS MESMOS QUE ASSALTARAM O CASAL, TAMBÉM RECONHECENDO A FACA DE CABO BRANCO USADA NO DELITO, QUE, A AUTORA CLAUDIA PAULINE FOI REVISTADA PELA CB/PM SORAIA, SENDO ENCONTRADO EM SEUS SEIOS A QUANTIA DE R$ 445,00 EM ESPÉCIE, SENDO QUE OS CARTÕES DE CREDITO E BANCO FORAM ENCONTRADOS AS PROXIMIDADES DO LOCAL DO DELITO JOGADOS NO CHAO, QUE, CLAUDIA PUALINE AMARAL DA SILVA E EDILSON DE SOUZA QUARESMA FORAM PRESOS E APRESENTADOS NA CENTRAL DE FLAGRANTES JUNTAMENTE COM O DINHEIRO E FACA APREENDIDOS EM PODER DOS MESMOS, QUE FORAM AUTUADOS POR TENTATIVA DE ROUBO” (ID 28156847 - Pág. 8)

Em juízo, as vítimas ratificaram suas declarações, conforme consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

“A vítima R.D.O.S. informou que no dia do crime, por volta das 05h30, encontrava-se com seu companheiro no Bairro Guamá, oportunidade em que a dupla de réus os abordou com a utilização de uma faca, a qual era portada por EDILSON, tomando de seu companheiro a quantia de aproximadamente R$400,00, bem como a carteira porta-cédulas dele. Esclareceu que após a ação criminosa, a dupla fugiu para uma outra via pública, tendo a declarante acionado uma viatura policial, cujos policiais conseguiram capturar a dupla criminosa, encontrando na posse de CLÁUDIA PAULINE a quantia roubada. Confirmou que reconheceu as pessoas detidas pela polícia como sendo o casal de assaltantes que lhes abordou.

A vítima A.F.B.V., esclareceu que durante o assalto EDILSON lhe revistava, enquanto CLAUDIA PAULINE revistava Rosimar, tendo EDILSON encontrado consigo certa quantia em dinheiro, a qual foi subtraída com a sua carteira. Narrou que com a fuga da dupla uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em deter a dupla de réus, os quais foram trazidos até o local em que as vítimas se encontravam, assim como recuperado o dinheiro roubado, recuperado na posse de CLAUDIA PAULINE, a quem reconhece em audiência” (ID 28156993 - Pág. 2)

Destarte, tenho que inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Nesse contexto, prevalece o entendimento segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025